Tribunal: TJBA
Processo: 0585318-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0585318-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERNANIS CLAYTON DIAS TEIXEIRA e outros (8) Advogado(s): MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO SEM CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação dos autores, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que, instaurado contraditório recursal com a apresentação de contrarrazões, tornou-se devida a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não tenha havido citação na fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, quando a sentença de primeiro grau julga liminarmente improcedente o pedido, sem citação do réu, mas há posterior apresentação de contrarrazões em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência formal à pretensão da parte adversa, o que pode ocorrer em sede recursal, mesmo na ausência de citação na fase de conhecimento. A interposição de apelação pelos autores, após improcedência liminar do pedido, instaura contraditório recursal e legitima a fixação de honorários, uma vez que a parte apelada passa a atuar ativamente no processo, apresentando contrarrazões. A jurisprudência reconhece que a atuação da parte recorrida em grau recursal, ao apresentar contrarrazões, é suficiente para caracterizar pretensão resistida e justificar a fixação de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A gratuidade da justiça deferida aos autores suspende a exigibilidade da verba honorária, conforme art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 332, II, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0713911-22.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 12.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0148469-48.2021.8.19.0001, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0585318-17.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravados ERNANIS CLAYTON DIAS TEIXEIRA e outros. Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR